Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-96.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR – COBRANÇA - VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO - NEGATIVA FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE DEVER CORRELATO DO CONSUMIDOR, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE TESTES MENSAIS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - DESCABIMENTO - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, POR IMPOR ÔNUS DESPROPORCIONAL E SEM CORRELAÇÃO COM O RISCO COBERTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR – COBRANÇA - VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO - NEGATIVA FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE DEVER CORRELATO DO CONSUMIDOR, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE TESTES MENSAIS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - DESCABIMENTO - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, POR IMPOR ÔNUS DESPROPORCIONAL E SEM CORRELAÇÃO COM O RISCO COBERTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.